Tribunal: STF
Processo: RE 232339
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LAGOAS  PERTENCENTES  AO
ESTADO-MEMBRO. ACÓRDÃO QUE O CONDENOU À DEMARCAÇÃO DAS RESPECTIVAS
ORLAS E FAIXAS MARGINAIS, COM FUNDAMENTO EM NORMA DA CARTA ESTADUAL
E EM LEIS ORDINÁRIAS. RECURSO QUE IMPUGNA APENAS O PRIMEIRO
FUNDAMENTO.
Hipótese de incidência da Súmula 283.
Recurso não conhecido.